Tribunal: STF
Processo: HC 126959
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ATO DE PUBLICAÇÃO QUE NÃO CONSTOU O NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PROFISSIONAL ATUANDO EM CAUSA PRÓPRIA. NOME DA ADVOGADA PUBLICADO COM EXATIDÃO. 



    1. A omissão do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil não é causa de nulidade da publicação, mormente quando o nome do profissional, atuando em causa própria, é publicado com exatidão, possibilitando que tome conhecimento do ato processual levado a efeito, sem nenhum prejuízo a sua identificação. Inteligência do art. 234 do CPC. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.